Tribunal: STJ
Processo: 2057322-70.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237325 - SP(2025/0369261-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: M
BIGUCCI
COMÉRCIO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR - SP123351
EMERSON CORTEZIA DE SOUZA - SP208632
OCTAVIO RULLI - SP183630
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
RECORRIDO
: AIRTON DAS DORES
RECORRIDO
: FABIAN KELLYN GOMES
RECORRIDO
: JOÃO DIONÍSIO GOMES
RECORRIDO
: ANDERSON MAICON GOMES
RECORRIDO
: MAUREN ELEN GOMES
RECORRIDO
: IBERE JOLLO E GOMES
ADVOGADOS
: RICARDO AUGUSTO MORAIS - SP213301
FÁBIO CALEFFI - SP235811
JULIO CESAR COUTO - SP220160
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA No 283/STF.
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula no 284/STF.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
07/04/2026
13/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA55870191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d6cebaa-253a-433d-9ef3-6b6ee27c13b3

Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d6cebaa-253a-433d-9ef3-6b6ee27c13b3

RECURSO ESPECIAL No 2237325 - SP(2025/0369261-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: M
BIGUCCI
COMÉRCIO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR - SP123351
EMERSON CORTEZIA DE SOUZA - SP208632
OCTAVIO RULLI - SP183630
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
RECORRIDO
: AIRTON DAS DORES
RECORRIDO
: FABIAN KELLYN GOMES
RECORRIDO
: JOÃO DIONÍSIO GOMES
RECORRIDO
: ANDERSON MAICON GOMES
RECORRIDO
: MAUREN ELEN GOMES
RECORRIDO
: IBERE JOLLO E GOMES
ADVOGADOS
: RICARDO AUGUSTO MORAIS - SP213301
FÁBIO CALEFFI - SP235811
JULIO CESAR COUTO - SP220160
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA No 283/STF.
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula no 284/STF.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por M BIGUCCI COMÉRCIO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., fundamentado no art. 105, III, alínea
"a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de
Documento eletrônico VDA54871221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: b61493a6-fc26-49fa-b263-71bc932b40ef

instrumento interposto pela parte executada contra decisão que fixou o termo
inicial e final para cálculo de multa em cumprimento de sentença, incidindo
correção monetária e juros a partir do trânsito em julgado. II. Questão em
Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar o termo final
da multa a ser quitada, considerando que as demais questões já foram
decididas anteriormente. III. Razões de Decidir 3. A decisão recorrida foi
confirmada com base no
do Regimento Interno do Tribunal, que
art. 252
permite a ratificação dos fundamentos da decisão recorrida quando
suficientemente motivada. 4. A controvérsia é restrita ao termo final da
multa, já que a executada optou por aguardar o recurso sem efeito
suspensivo, com obrigação de fazer pendente de execução. IV. Dispositivo e
Tese 5. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A ratificação dos
fundamentos da decisão recorrida é válida quando suficientemente
motivada. 2. A fixação do termo final da multa deve considerar a ausência
de impedimento para a realização das obras até a data estipulada" (e-STJ
fl. 445).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
A recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos legais, com as
respectivas teses:
(i)
I e II, do Código de Processo Civil - o acórdão combatido
art. 1.022,
incorreu em defeito na prestação jurisdicional no que tange ao valor excessivo da
multa, que excede o da obrigação principal e acarreta o enriquecimento sem causa
dos recorridos, devendo ser levado em conta o cumprimento parcial da obrigação, bem
como a impossibilidade de juros de mora incidirem sobre a multa moratória;
(ii) arts. 395, 410 e 411 do Código Civil - não há previsão legal que autorize
a incidência de juros moratórios em relação à multa diária fixada em razão do
descumprimento da obrigação, e
(iii) arts. 412 e 413 do Código Civil - a cláusula penal (multa) não pode
ultrapassar o valor da obrigação principal, devendo ser reduzida proporcionalmente à
parcela adimplida pela recorrente.
Com as contrarrazões, o recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No que tange ao defeito na prestação jurisdicional, a agravante pretende o
pronunciamento acerca do valor excessivo da multa, que excede o da obrigação
principal e acarreta o enriquecimento sem causa dos recorridos, devendo ser levado
em conta o cumprimento parcial da obrigação, bem como a impossibilidade de juros
de mora incidirem sobre a multa moratória.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

"(...)
Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se que aqui a
controvérsia é restrita ao termo final da multa a ser quitada, uma vez que as
demais questões trazidas, conforme mencionado pelo juízo de origem, já
foram objeto de análise e de decisão, inclusive em sede de recurso de agravo
de instrumento.
(...)
Documento eletrônico VDA54871221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: b61493a6-fc26-49fa-b263-71bc932b40ef

Ressaltando-se que a questão referente à incidência de juros e
correção monetária já foi objeto do agravo de instrumento número 2034377-
89.2025.8.26.000" (e-STJ fls.
).
447/448

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de nenhum ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de,
em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Quanto ao tema:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
.
parte
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 2.267.897/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
4/12/2023,
6/12/2023

No mais, extrai-se das razões recursais que a recorrente não refutou os
fundamentos adotados pela Corte local acima transcritos, relativos à impossibilidade
de conhecimento das questões suscitadas, em razão de já terem sido objeto de
apreciação em outros recursos.
Assim, havendo fundamento suficiente no julgado impugnado que não foi
objeto de impugnação pela agravante, aplica-se o óbice da
por
Súmula no 283/STF,
analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nesse sentido:

"CIVIL
E
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356/STF.
DISPOSITIVOS VIOLADOS. CONTEÚDO NORMATIVO. INSUFICIÊNCIA.
SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 283/STF.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N.7/STJ.
(...)
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
(...)
5. Recurso especial não conhecido."
Documento eletrônico VDA54871221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: b61493a6-fc26-49fa-b263-71bc932b40ef

(
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Relator para
REsp 1.740.077/CE,
acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
14/5/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA.
CONTRATO DE FRANQUIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
PRÉVIO
E
IDÔNEO.
NECESSIDADE.
EXCEÇÃO.
DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES.
DISTINGUISHING
SÚMULA No 83/STJ.
REALIZADO. NECESSIDADE DO DOCUMENTO. SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNADOS. SUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
(...)
4. A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido incólume atrai o óbice da Súmula no 283/STF.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.976.621/RJ,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023)

Ademais, encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos
do julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO À LIBERDADE
DE INFORMAÇÃO. PROGRAMAVA TELEVISIVO. DIREITO DE IMAGEM.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA
NÃO APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7/STJ.
LEI POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
LEI N. 13.188/2015.
NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 e
284/STF.
(...)
4. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e
não impugnam os seus fundamentos. Incidência das Súmulas n. 283 e
284/STF.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
AREsp 2.434.181/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
17/4/2024)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
PENHORA
IMÓVEL
HIPOTECADO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL
HIPOTECÁRIO.
IMPENHORABILIDADE.
DECRETO-LEI
No
167/1967.
IMPRENHORABILIDADE RELATIVA. PRECEDENES. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ARTS. 333, INCISO II, DO CÓDIGO
SÚMULA No 7/STJ.
CIVIL E 799, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
INFIRMADOR
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA No 284/STF.
(...)
4. Revela-se deficiente a fundamentação do recurso especial que indica com
malferido dispositivo legal desprovido de comando normativo capaz de
desconstituir o acórdão hostilizado (
.
Súmula no 284/STF)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."
(
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 1.892.875/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
23/5/2025)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PLANO DE
SÚMULA 284/STF.
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE
CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA54871221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: b61493a6-fc26-49fa-b263-71bc932b40ef

2. Incide a Súmula 284 do STF quando, na fundamentação recursal, se
alega violação de dispositivo legal, cujo conteúdo jurídico é dissociado da
tese defendida no recurso especial.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
REsp 2.012.837/PR,
Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
18/8/2023)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54871221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: b61493a6-fc26-49fa-b263-71bc932b40ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.237.325 / SP
Número Registro: 2025/0369261-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032794820238260564
00231895720068260564
00303041220188260564
010022006
20343778920258260000
20573227020258260000
231895720068260564
23189572006826056400303041220188260564
23189572006826056400303041220188260564010022006 303041220188260564 32794820238260564
564012006023189
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M BIGUCCI COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR - SP123351
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
EMERSON CORTEZIA DE SOUZA - SP208632
OCTAVIO RULLI - SP183630
RECORRIDO
: AIRTON DAS DORES
RECORRIDO
: FABIAN KELLYN GOMES
RECORRIDO
: JOÃO DIONÍSIO GOMES
RECORRIDO
: ANDERSON MAICON GOMES
RECORRIDO
: MAUREN ELEN GOMES
RECORRIDO
: IBERE JOLLO E GOMES
ADVOGADOS
: RICARDO AUGUSTO MORAIS - SP213301
FÁBIO CALEFFI - SP235811
Documento eletrônico VDA55853796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: b542d14d-d9bb-4f05-a440-988e214f11b7

JULIO CESAR COUTO - SP220160
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: b542d14d-d9bb-4f05-a440-988e214f11b7